Tribunal: TJDFT
Processo: 0704027-12.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704027-12.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE GOMES MOREIRA, JOAO ALVES MOREIRA FILHO, ANGELITA GOMES MOREIRA, MARIA RAIMUNDA GOMES MOREIRA, NEIVA GOMES MOREIRA, MARIO GOMES MOREIRA, MARCIO ANTONIO GOMES MOREIRA, IURES GOMES MOREIRA, SABRINA DUARTE MOREIRA, RAIMUNDO NETO GOMES MOREIRA, MANOEL DE JESUS GOMES MOREIRA, IGOR SILVA MOREIRA, VINICIUS SILVA MOREIRA, B. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: ELENIR DA CONCEICAO SILVA MOREIRA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar de ausência de interesse recursal, arguida em contrarrazões, no prazo legal, devendo informar quanto à eventual análise dos pedidos administrativos de reconhecimento de isenção tributária - protocolos no 20210410-7554 e 20210410-75547. Brasília, DF, em 25 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator